Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E LOCAL. BUSCA E ENTREGA NA RESIDÊNCIA MATERNA. JORNADA DE TRABALHO DO GENITOR. ADEQUAÇÃO. FÉRIAS ESCOLARES. CUIDADO DA CRIANÇA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. REGIME MANTIDO. MULTA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O regime de convivência deve ser fixado observando-se o melhor interesse da criança.
2. Fixada a guarda unilateral em favor de um dos genitores, nos termos do art. 1.589 do Código Civil, deve haver a fixação de visitas em favor do outro genitor.
3. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
4. A fim de adequar a convivência da criança com a jornada de trabalho do genitor, e com a anuência da mãe, impõe-se alterar os horários e locais nos quais o genitor irá buscar e devolver o menor nos finais de semana alternados em que a criança ficará consigo.
5. Não é suficiente para alterar o regime de convivência do genitor com o filho nas férias escolares a mera alegação de que o pai pode não conseguir férias do seu trabalho, devendo o período ser igualmente administrado por ambos os genitores.
6. Quanto à aplicação da multa fixada pelo d. juiz a quo, em caso de descumprimento do regime de convivência, razoável que ela seja aplicada em casos de descumprimento injustificado, ou seja, que não tenha sido informado por e-mail pela parte que se ausentar do seu dever.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.